Tribunal: TJDFT
Processo: 0817203-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDUTA FORMAL. DOLO CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 12 (doze) dias-multa no valor mínimo, pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva, bem como fixou indenização mínima por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há nulidade pela ausência de instauração de incidente de insanidade mental; (ii) verificar se há insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade; (iii) estabelecer se há atipicidade material da conduta; (iv) analisar se há ausência de dolo, erro de tipo ou erro de proibição; (v) avaliar a possibilidade de afastamento da continuidade delitiva; (vi) definir se cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vii) delimitar se é possível reduzir a indenização mínima fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade pela ausência de incidente de insanidade mental não procede, pois a defesa não formulou pedido oportuno durante a instrução e não havia dúvida objetiva sobre a integridade mental do réu que impusesse a instauração de ofício.
4. A materialidade e a autoria restam demonstradas por registros policiais, por prova documental, pelas declarações firmes da vítima, bem como pela admissão do próprio réu de que realizou as 2 (duas) ligações proibidas.
5. O crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha é de natureza formal, consumando-se com a mera violação da ordem judicial, sendo irrelevante o consentimento ou atendimento da vítima.
6. O dolo se evidencia pela ciência inequívoca das medidas protetivas, pela admissão dos contatos telefônicos e pela solicitação do réu para que a vítima retirasse as medidas, afastando o erro de tipo, o erro de proibição ou a semi-imputabilidade.
7. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, pois as 2 (duas) condutas ocorreram em curto intervalo temporal, com idêntico modo de execução e no mesmo contexto de violência doméstica.
8. A substituição da pena privativa de liberdade é possível, pois o delito não envolveu violência física ou grave ameaça nas condutas apuradas, o réu é primário e a pena não supera 4 (quatro) anos, conforme interpretação do art. 44 do CP e precedentes desta Corte.
9. A redução da indenização mínima é admitida diante da situação econômica do acusado e da proporcionalidade em relação a casos análogos, fixando-se o valor em R$ 500,00 (quinhentos reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.